Tribunal: TJPA
Processo: 0812756-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812756-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO CELIO JENNINGS DA SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI DE Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – DECRETO PREVENTIVO LASTREAEDO EM ELEMENTOS GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
QUE FUNDAMENTE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PACIENTE QUE APRESENTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM QUE SE IMPÕEM.

1.

Conforme jurisprudência assentada desta Corte Superior de Justiça, a prisão cautelar revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. (Processo RHC 102666/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0229839-8 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 19/10/2018)

2.

Mesmo que as condições pessoais favoráveis não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, sua valoração pode indicar ao julgador a possibilidade de acautelamento do caso por meio de outras medidas mais brandas.

3.

Ordem que se concede parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Junio Santos Moreira, em favor do nacional RAIMUNDO CÉLIO JENNINGS DA SILVEIRA, indicando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso na casa penal Silvio Hall de Moura em Santarém/PA, acusado pela suposta pratica de delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/06, autos do Processo Crime nº 0807838-40.2020.8.14.0051, sustentando ausência de justa causa a fundamentar a decisão que decretou sua custódia cautelar.

Ao final, alega que o paciente faz parte do grupo de risco da pandemia do CORONAVÍRUS, requerendo a concessão de medida liminar, confirmando-se no mérito, para que aguarde em liberdade o processamento do feito. Juntou documentos.

Na Id 4241201 há o indeferimento da liminar em plantão judicial pela e. Desa. Diracy Nunes Alves, tendo requisitado informações que foram prestadas na Id 4242987, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem na Id 4287988.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RAIMUNDO CÉLIO JENNINGS DA SILVEIRA,
acusado pela suposta pratica dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/06, sustentando ausência de justa causa a fundamentar a decisão que decretou a custódia cautelar.

Pela análise dos documentos juntados com a impetração observa-se que o paciente foi preso em sua residência, local indicado pelo nacional JOEL RODRIGUES CARVALHO com sendo ponto de venda de drogas. Em revista realizada por policiais militares, foi encontrado em sua geladeira 01 (uma) porção de substância identificada como maconha, pesando aproximadamente 9,371g (nove gramas e trezentos e setenta e um miligramas), fato ocorrido no dia 21/12/2020.

A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente fundamenta a necessidade de sua segregação cautelar e está vazada nos seguintes termos:

“Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. Foi imputado, aos autuados, os ilícitos penais tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343//06. O risco à paz social reflete-se pela conduta dos flagrados, de possuírem para venda entorpecentes. O fato de praticar, em tese, o crime em tela é inaceitável. Sem sombra de dúvidas o maior mal social dos dias atuais é o tráfico de drogas, ele fomenta a maioria dos demais crimes, principalmente os delitos contra a ordem patrimonial. A criminalidade neste município tem crescido em proporções exacerbadas em virtude dos odiosos psicotrópicos cada vez mais presentes em nossa sociedade. O Estado deve combater veemente esta prática delituosa. Não se adianta falar em políticas de segurança pública se não formos ao cerne do principal problema da criminalidade. Assim, a permanência dos autuados em liberdade, seguramente, acarretará patente risco à ordem pública já que, pelas suas índoles e pela banalização de suas condutas, como se fosse algo natural, seguramente trará grave risco à comunidade desta urbe, principalmente aos que residem no Residencial Salvação. Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública neste município, entendo por bem que os autuados permaneçam custodiados cautelarmente.” <sic>

A decisão sustenta a prisão cautelar do paciente na garantia da ordem pública, contudo não apresenta fundamentação concreta e, portanto, não demonstra que o paciente, em liberdade, possa comprometer a ordem pública ou a instrução criminal, sendo cabível ao caso a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, e, para tanto, socorre em favor do paciente o disposto na Resolução nº 288, de 25 de junho de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, que definiu a política institucional a ser seguida pelo Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo em substituição à privação de liberdade e, nesse sentido, é perfeitamente possível, ao caso em comento, a aplicação de medidas cautelares diversas de prisão.

In casu
, vejo a desnecessidade da prisão cautelar do paciente, que deve ser imposta em última caso, em consonância com o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e em respeito a intervenção mínima do Estado na liberdade do indivíduo.

Ressalte-se, que o paciente não apresenta condições subjetivos desfavoráveis, a natureza e pouca quantidade de droga encontrada em sua residência, 9,371g (nove gramas e trezentos e setenta e um miligramas) de maconha, que servem de indicativo a sustentar a imposição de medida menos gravosas e suficiente neste momento e, para tanto, têm-se do c. STJ:

“No particular, não se verifica a presença de elementos concretos e individualizados, colhidos do flagrante e valorados pelo Juízo de primeiro grau, que justifiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, ajustados às hipóteses legais que autorizam, excepcionalmente, a restrição da liberdade, notadamente diante da quantidade de droga apreendida, que não é expressiva (17gramas de cocaína), apesar da existência de passagem criminal anterior. (HC 587.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

Assim, conheço e concedo em parte a ordem para substituir a prisão cautelar do paciente RAIMUNDO CÉLIO JENNINGS DA SILVEIRA por medidas cautelares diversas, se por outro motivo não se encontrar preso, em especial àquelas previstas nos incisos I, IV, V, do art. 319, do Código de Processo Penal, podendo, inclusive, o juízo
a quo
acrescentar outras, caso julgue necessárias.

É o voto.

Belém, 09/03/2021